Tribunal: TCU
Processo: 005.145/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4717/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 005.145/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmina Feitosa dos Santos (XXX.714.265-XX); Gislene Bastoni (XXX.117.277-XX); Gloria Suely Sturne (XXX.344.007-XX); Hercilia Soares Veloso (XXX.381.817-XX); Iolanda Baioneta Vasconcellos (XXX.273.397-XX); Jose da Cruz Gouvea (XXX.079.507-XX); Maria Ivone Pinto Guimaraes (XXX.276.286-XX); Maria das Dores Costa Santos (XXX.016.987-XX); Sonia da Silva Maceno (XXX.410.587-XX); Therezinha de Jesus Dias Pinto (XXX.875.597-XX); Vera Gouveia Alves (XXX.350.987-XX); Virginia Ribeiro Cavalcanti D Albuquerque (XXX.838.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.